Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733549-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., JOÃO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a impugnação à penhora e tornou insubsistente a constrição incidente sobre o imóvel localizado no SHIN QI 08, Conjunto 2, Casa 26, Lago Norte, Brasília/DF. O agravante narra que, após longa busca de bens nos autos do processo originário, localizou os imóveis registrados nas matrículas n. 21.525 e n. 343.374 dos cartórios do 2o e do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de propriedade de João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira. Informa que os supramencionados proprietários apresentaram impugnação à penhora na qual alegaram que os bens constritos são impenhoráveis porque são bens de família, os únicos que possuem. Relata que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação em comento para declarar a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 21.525 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante defende a ausência dos requisitos necessários à concessão da benesse concedida na decisão agravada. Argumenta que a Lei n. 8.009/1990 destina seus dispositivos à proteção da família, o que o faz de forma expressa e em referência ao imóvel destinado à residência do casal ou da entidade familiar. Transcreve os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. Conclui ser imperioso demonstrar, ao se invocar a proteção da supramencionada lei, que o imóvel é o único que o devedor possui e que é destinado à residência familiar. Alega que João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira não trazem aos autos provas suficientes para comprovar que o bem localizado na SHIN QI 8 Conjunto 2, casa 26, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília/DF, registrado na matrícula de n. 21.525 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal é o único bem que possuem. Destaca que referida comprovação é ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Cita julgados em favor da tese defendida. Destaca que, apesar de ser legítimo o interesse que se pretende proteger com a Lei n. 8.009/1990, o objetivo desta não é revogar a obrigação dos devedores de honrar com suas obrigações com todo o seu patrimônio, conforme prevê o artigo 391, do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora do imóvel localizado na SHIN QI 8 Conjunto 2, casa 26, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília/DF, registrado na matrícula de n. 21.525 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel localizado no SHIN QI 08, Conjunto 2, Casa 26, Lago Norte, Brasília/DF, nos seguintes termos: (...) Emerge dos autos que os impugnantes MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA demonstraram, por meio das certidões negativas de id. 98880522, que o bem constrito é, atualmente, seu único imóvel, tendo eles, ademais, sido citados naquele imóvel conforme se depreende das certidões de id. 37040909, páginas 08 e 12. O credor, por sua vez, não demonstrou que os aludido impugnantes seriam proprietários de outros bens imóveis e, tampouco, apresentou circunstância hábil para elidir a impenhorabilidade alegada. Assim, apura-se que os impugnantes MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, além de residirem no imóvel penhorado, não dispõem de outros imóveis no Distrito Federal, impondo-se concluir, "ex vi" do artigo 1o da Lei no 8.009/90, que o bem constrito é impenhorável. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação de id. 98880518 no que se refere à impenhorabilidade do imóvel sito no SHIN QI 08, Conjunto 02, Casa 26, Lago Norte, Brasília/DF, tornando insubsistente, em relação exclusivamente ao aludido bem, a penhora objeto do termo de id. 97231828. Expeça-se, caso necessário, a respectiva certidão de baixa. (...) A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que se considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele se percebam frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do processo originário demonstra que o Banco do Brasil indicou o imóvel penhorado como endereço de residência de João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira na petição inicial e no requerimento de cumprimento de sentença. Estes foram citados por oficial de justiça no local.[2] A conta de água em nome do agravado Marcos de Sousa Silveira datada do ano 2021 corrobora a alegação de que o imóvel penhorado é o local de sua residência.[3] Observa-se, das certidões cartorárias juntadas aos autos do processo originário, a inexistência de outros imóveis residenciais de propriedade de Marcos de Sousa Silveira e de Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira no Distrito Federal. A presença de elementos nos autos que indicam se tratar de bem de família torna ônus do credor demonstrar a existência de imóvel diverso em nome da parte devedora, o que não ocorreu no presente caso. Banco do Brasil S.A. limitou-se a alegar, de forma genérica, a ausência dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes.(...)_(Agravo Interno no Recurso Especial n. 1656079/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.12.2018, Diário da Justiça Eletrônico 6.12.2018). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados" (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 794.318/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.2.2016, Diário da Justiça Eletrônico 7.3.2016). Ressalte-se que a impenhorabilidade do bem em comento foi reconhecida tanto na decisão agravada quanto em decisão proferida nos autos do processo n. 0726620-72.2019.8.07.0001. O agravo de instrumento n. 0733338-83.2022.8.07.0000 foi interposto contra a referida decisão proferida nos autos do processo n. 0726620-72.2019.8.07.0001 e, em análise do requerimento liminar recursal, esta Relatoria indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do Banco do Brasil não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 39987357. [2] ids 37040909 e 68241138, do processo originário. [3] id 113540176, do processo originário.